Tribunal: TJBA
Processo: 8017382-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017382-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: STENIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE JESUS FALCAO

AGRAVADO: BEATRIZ OLIVEIRA CARDOSO DA CRUZ

Advogado(s)
:
ISABELLE APARECIDA LIMA MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. VÍCIO OCULTO EM AUTOMÓVEL ADQUIRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stênio Comércio de Veículos LTDA - ME contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida por Beatriz Oliveira Cardoso da Cruz, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento, pela agravante, de veículo reserva da mesma marca e modelo ou superior, em razão da existência de alegados vícios ocultos em veículo adquirido pela autora. A agravante alega ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, desproporcionalidade da medida e ausência de respaldo técnico para concessão da liminar.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da decisão que determinou, em sede de tutela de urgência, o fornecimento de veículo reserva à consumidora, diante da alegação de vício oculto em automóvel recentemente adquirido, sem comprovação técnica pericial prévia, sob o argumento de que a medida imposta seria desproporcional e irreversível.

III. Razões de decidir
3. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano, evidenciados por indícios de vício funcional no veículo e pela essencialidade do bem à vida cotidiana da consumidora.
4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com aplicação dos princípios da vulnerabilidade, responsabilidade objetiva do fornecedor e possibilidade de inversão do ônus da prova.
5. A documentação apresentada, embora não conclusiva, demonstra plausibilidade das alegações da autora, autorizando medida provisória.
6. A tutela deferida é de natureza precária, reversível, e tem por objetivo assegurar o uso do bem de consumo durante a tramitação da lide.
7. A ausência de prova técnica não afasta, neste momento, a presunção de veracidade dos fatos narrados, diante da cognição sumária exigida.
8. O agravante não demonstrou risco de irreversibilidade ou prejuízo financeiro grave, tampouco apresentou elementos suficientes para afastar a verossimilhança das alegações da autora.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Em sede de tutela de urgência nas relações de consumo, é legítima a determinação judicial de fornecimento de veículo reserva quando presentes indícios de vício oculto que comprometam a função essencial do bem.
2. A ausência de prova técnica pericial não impede a concessão de medidas urgentes baseadas em elementos indiciários, em atenção à vulnerabilidade do consumidor e à responsabilidade objetiva do fornecedor."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.019, I, e 1.021, § 1º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 18, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8040254-58.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia; TJ-ES, AI nº 50154587020238080000; TJ-PE, AI nº 0006106-27.2022.8.17.9000.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8046543-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
Stênio Comércio de Veículos LTDA - ME
e parte recorrida
Beatriz Oliveira Cardoso da Cruz
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 29 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator